Tribunal: STF
Processo: AI 573294
Classe: AI
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2006-12-13
Data de publicação: 2006-12-13

Ementa:
EMENTA: COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA. PREVIDÊNCIA PRIVADA.
   COMPETÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. A jurisprudência deste
   Supremo Tribunal firmou entendimento no sentido de que compete à
   Justiça comum o julgamento das questões relativas à
   complementação de proventos de aposentadoria quando não
   decorrente de contrato de trabalho. Precedentes.